Tribunal: TJES
Processo: 0023612-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023612-03.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
IZABOR DE OLIVEIRA BAR E RESTAURANTE EIRELI ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AFRONTA AO ARTIGO 485, § 1º DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC prevê a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo para 05 (cinco) dias, o que não foi observado no caso dos autos.

2. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023612-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: IZABOR DE OLIVEIRA BAR E RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AFRONTA AO ARTIGO 485, § 1º DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC prevê a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo para 05 (cinco) dias, o que não foi observado no caso dos autos.

2. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023612-03.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
IZABOR DE OLIVEIRA BAR E RESTAURANTE EIRELI ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença de fl. 93, proferida pelo d. Juízo da 1
ª Vara Cível de Vitória,
q
ue julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" ajuizada pelo Apelante em desfavor de

IZABOR DE OLIVEIRA BAR E RESTAURANTE EIRELI ME
.

Em suas razões recursais (fls. 111/114), o Apelante defendeu a necessidade de intimação pessoal antes de haver a extinção por abandono, na forma do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que o pronunciamento judicial afronta o princípio da não surpresa.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A irresignação, basicamente, refere-se à extinção do feito por abandono, sob o fundamento de que houve descumprimento no trâmite previsto na legislação processual, bem como violação ao princípio da não surpresa.

Sem delongas, verifico que a sentença proferida é nula por
error in procedendo
, eis que proferida em desconformidade com a hipótese do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Isso porque a previsão acima citada determina que, nas hipóteses de inércia da parte (incisos II e III), antes de haver a extinção do feito, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Entretanto, vê-se que houve apenas intimação pelo causídico (fls. 91/92) e, ante a inércia da parte, foi proferida a sentença, em afronta à previsão de intimação pessoal contida na disciplina acima citada.

Sobre a questão, colaciono entendimento deste Órgão Fracionário:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III e §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do feito, por abandono processual, constitui medida excepcional que deve observar, para tanto, os requisitos elencados no art. 485, III, e em seu §1º, do Código de Processo Civil. 2. A prolação de sentença terminativa antes da prévia intimação pessoal do autor para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta (art. 485, § 1º), consiste em error in procedendo, que inquina o ato decisório de nulidade. (TJES; AC 0015680-81.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; Julg. 22/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que “[...]o juiz não resolverá o mérito quando [...] por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”, ressalvando que “[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”; 2. Ausente a intimação pessoal da parte previamente à extinção do processo por abandono, deve ser anulada a sentença; 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000529-09.2017.8.08.0007; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 07/03/2023)

Diante do exposto,
anulo
a sentença objurgada ante o claro
error in procedendo
, a fim de que seja retomado o prosseguimento do feito.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões